Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726688-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos PJE No 0000073-81.2016.07.0020 buscando receber valores de honorários advocatícios de sucumbência, tendo como agravados/executados SEBASTIÃO MAGELA MARQUES DOS SANTOS e MARLI BORGES MARQUES. Alega a agravante, em síntese, que atuou como advogada da exequente, Sr. Dener de Morais Pessoa, e pretende receber honorários sucumbenciais não pagos voluntariamente. Apontou que a impugnação não é instrumento processual adequado para se opor à execução, cabendo os embargos à execução; porém, o juízo acatou a impugnação do executado, em desacordo com a legislação processual, erro grosseiro, conforme julgados citados. Pugnou pela penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de ambos os executados diante da natureza de verba alimentar dos honorários advocatícios, consoante art. 85 §14o do CPC e Súmula Vinculante 47/STF. Citando julgados que entende amparar o seu pleito, aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e no mérito a reforma da decisão impugnada, garantindo-se a efetiva prestação jurisdicional. Juntou documentos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por advogada regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 300, do CPC, dispõe que deve ser demonstrada a probabilidade do direito substancial buscado, além de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, considerado o caso em apreço, que apresenta recebimento de crédito de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da advogada agravante/exequente, pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de ambos os executados para garantia do crédito exequendo, o que foi indeferido no juízo de origem; com fulcro no art. 85 §4o, do CPC c/c Súmula Vinculante 47/STF (Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza); na forma prevista dos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, e art. 833 §2o, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado, viabilizando, em parte, o pleito recursal. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833 §2o, do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Transcrevo decisões do Egrégio STJ excepcionando a impenhorabilidade da letra fria da lei, em ponderação ao disposto nos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, (incluída a atividade satisfativa) diante de devedores reconhecidos em processo judicial, responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. O percentual de 15% (quinze por cento) atende aos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, ponderação que, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, prestigia também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. E não se admite o enriquecimento sem causa ou indevido no Direito vigente. Seguem algumas das recentes decisões do STJ e TJDFT sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.” (...)" (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020, negrito nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.(...) 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se descura que há orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, antes do Novo CPC, interpretando pela blindagem absoluta da impenhorabilidade; porém, até mesmo o art. 649, do CPC/73, que previa absoluta impenhorabilidade, com a nova redação dada pelo art. 833, do CPC, teve suprimida a palavra “absolutamente”, prevendo “somente” impenhorabilidade; e ainda INOVOU em seu §2o ADMITINDO a penhora de salário. Nesse sentido, cito decisão recente do STJ, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.(...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Da mesma forma, tenho por demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da evidenciada privação do credor de receber o que lhe é de direito, reconhecido pela Justiça, em situação de efetiva afronta a normas fundamentais do Processo Civil, artigos 4o e 6o, bem como de descumprimento da efetivação da Justiça e razoável duração do processo, após provocado o Judiciário em processo que tramita desde 2017. Tal medida viabilizará, pelo menos em parte, e em parcelas, se o caso, o cumprimento da obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido judicialmente, em parcelas adequadas e razoáveis. Ressalto, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família.” No mais, tendo havido impugnação à penhora nos termos do art. 854 §3o, do CPC, “prima facie” não vislumbro inadequação ou intempestividade na forma suscitada. Pelo exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput c/c 932, do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR para deferir a penhora mensal no percentual de 15% (quinze por cento) do salário bruto/remuneração/proventos mensais dos executados, excetuando-se do cálculo os descontos legais, até a satisfação da dívida. Comunique-se o juízo na origem (art. 1008, CPC). Oficie-se o órgão empregador, no caso da 2a agravada, o GDF, para fiel cumprimento e efetivação da decisão pelo Setor de Pessoal responsável, com o desconto em folha na forma determinada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator